Tribunal: TJSP
Processo: 1501804-15.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2013 a 2015 - Devedor constante da CDA falecido antes do ajuizamento da execução – Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.